Tribunal: TJMT
Processo: 1011992-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011992-60.2020.8.11.0000
Impetrante: Marcelo Moreira Leite Nogueira
Paciente: Leandro Reis de Oliveira
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Leandro Reis de Oliveira, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 6.9.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogase de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Alega, em síntese, que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que a autoridade apontada como coatora realizou sucessivas postergações da audiência de instrução e julgamento, mantendo-o segregado e em risco iminente de contágio pela Covid-10 (novo coronavírus).
Diante disso, requer a concessão, liminar, da ordem de habeas corpus para “cessar o constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Id. 45361987).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Constata-se que foi impetrado habeas corpus n. 1004799-91.2020.8.11.000 em benefício do paciente, alegando excesso de prazo para o deslinde da instrução processual; o writ foi julgado em 11.3.2020 por esta egrégia Segunda Câmara, ocasião em que, à unanimidade, foi denegada a ordem; e o feito transitou em julgado em 18.5.2020.
Nesta oportunidade, o impetrante também alega oconstrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo, porém, que a audiência de instrução e julgamento, outrora reclamada, ainda não foi realizada, ao passo que a autoridade acoimada de coatora postergou sucessivamente a data da audiência.
Contudo, de uma análise perfunctória do feito, verifico que as redesignações da audiência, ao que aparenta, foram motivadas pelo Juízo de origem de forma idônea, especialmente, em decorrência das medidas tomadas pela pandemia da Covid-19.
Destaco, por oportuno, que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Ante o exposto, e tendo em vista que o pedido em caráter de urgência se confunde com o próprio mérito do writ impetrado, indefiro a liminar pleiteada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências dispostas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator